Tribunal: STF
Processo: Rcl 5503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALCANCE DA DECISÃO. 1. A decisão proferida no RE 327.544 abrange apenas o reajuste referente a fevereiro de 1995. 2. Eventual omissão ou ambiguidade do dispositivo deveriam ter sido questionadas por embargos declaratórios no momento oportuno. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.